Tribunal: TJDFT
Processo: 0719437-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. CONSTATAÇÃO DE FÁRMACOS AINDA NÃO UTILIZADOS PELA PACIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando os documentos apresentados e a ausência de evidências que demonstrem a superioridade do uso do medicamento pleiteado em relação a outro disponível e ainda não utilizado pela paciente, o que esvazia a sua imprescindibilidade, tem-se por ausente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem.
3. Agravo de Instrumento não provido.